Tribunal: TJDFT
Processo: 0730397-83.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0730397-83.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: VALERIA DE LOURDES LABRE DESPACHO Ao Distrito Federal sobre a manifestação da autora quanto à perda do objeto e falta de interesse processual, ante a sua submissão ao procedimento cirúrgico para remoção do “Essure” no Hospital Regional da Ceilândia. Após, com ou sem ratificação da desistência, venham os autos para decisão. Intime-se. Brasília, 14 de julho de 2021.